Tribunal: TJSP
Processo: 2011851-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA e PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO – Matérias que sequer foram apreciadas pelo mm. juiz a quo na decisão agravada – Não conhecimento nesta instância recursal ante o risco de supressão de um grau de jurisdição.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA - Insurgência contra decisão que acolheu o pedido de desconsideração da

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA e PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO – Matérias que sequer foram apreciadas pelo mm. juiz a quo na decisão agravada – Não conhecimento nesta instância recursal ante o risco de supressão de um grau de jurisdição.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA - Insurgência contra decisão que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica interposto contra a empresa Nauru Motos Comercial e Distribuidora de Motos Ltda., e, via de consequência, determinou a inclusão do sócio/agravante no polo passivo da ação – MANUTENÇÃO DO DECISUM – Redirecionamento da execução contra os sócios – Admissibilidade, vez que demonstrado o nítido desinteresse em honrar o débito, deixando transcorrer in albis os prazos legais sem qualquer manifestação nos autos - Ausência de pagamento, ainda que parcial, do débito referente a título judicial transitado em julgado em 2016 - Presentes elementos indicativos de abuso de personalidade jurídica, em detrimento do direito do credor, em razão de seu aparente estado de insolvência e da dissolução irregular da sociedade – Exegese do artigo 50, do Código Civil - Preliminares afastadas – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229179
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2011851-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante CARLOS
ROBERTO DOMINGUES DE JESUS, é agravado WILLIAN FONSECA CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E OSWALDO LUIZ PALU.
São Paulo, 31 de março de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011851-07.2020.8.26.0000 -Voto no 28642-JV
2
VOTO No 28.642 - JV
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2011851-07.2020.8.26.0000
COMARCA: GUARUJÁ
AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO DOMINGUES DE JESUS
AGRAVADO: WILLIAM FONSECA CAMPOS
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
e
PRIORIDADE
NA
TRAMITAÇÃO Matérias que sequer foram apreciadas pelo mm.
juiz a quo na decisão agravada Não conhecimento nesta instância
recursal ante o risco de supressão de um grau de jurisdição.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE
JURÍDICA - Insurgência contra decisão que acolheu o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica interposto contra a
empresa Nauru Motos Comercial e Distribuidora de Motos Ltda.,
e, via de consequência, determinou a inclusão do sócio/agravante
no polo passivo da ação MANUTENÇÃO DO DECISUM
Redirecionamento
da
execução
contra
os
sócios

Admissibilidade, vez que demonstrado o nítido desinteresse em
honrar o débito, deixando transcorrer in albis os prazos legais sem
qualquer manifestação nos autos - Ausência de pagamento, ainda
que parcial, do débito referente a título judicial transitado em
julgado em 2016 - Presentes elementos indicativos de abuso de
personalidade jurídica, em detrimento do direito do credor, em
razão de seu aparente estado de insolvência e da dissolução
irregular da sociedade Exegese do artigo 50, do Código Civil -
Preliminares afastadas Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido
antecipação da tutela recursal, interposto por CARLOS ROBERTO
DOMINGUES
DE
JESUS,
nos
autos
do
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA processado na
ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Negativa de Propriedade,
Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito, em fase de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011851-07.2020.8.26.0000 -Voto no 28642-JV
3
Cumprimento de Sentença, que Willian Fonseca Campos moveu em face
da empresa NAURU MOTOS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE
MOTOS LTDA., insurgindo-se contra a r. decisão de fls. 130/131, ratificada
à fl. 167, que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade
jurídica interposto contra a empresa Nauru Motos Comercial e Distribuidora
de Motos Ltda., e, via de consequência, determinou a inclusão do
sócio/agravante no polo passivo da ação.
Argui o agravante, em preliminar, nulidade da citação
realizada em 27/03/2014 nos autos da ação declaratória, tendo em vista
que a empresa NAURU MOTOS, encerrou suas atividades no ano de 2010,
ou seja, quatro anos antes do ingresso da referida ação. Alega, ainda em
preliminar, a prescrição do fundo de direito, pois o prazo prescricional
iniciou-se no momento da venda do veículo em 13/09/2006 e o ingresso da
ação só se deu em 2014, após oito anos da eventual possibilidade de ser
indenizado. No mérito, sustenta o agravante, em síntese, que a empresa
Nauru Motos, não incorreu em nenhum dos requisitos do artigo 50, do
Código Civil. Afirma que o autor foi negligente, pois não tomou nenhuma
providência, caso tivesse procurado a empresa Ré quando recebeu o
comunicado do Departamento de Trânsito com relação ao lançamento do
IPVA/2007 ainda em seu nome, o caso poderia ter sido resolvido facilmente.
Aduz que desconhecia totalmente eventual problema como o
autor/exequente, até porque o mesmo só ingressou com a ação declaratória
em 2014, ou seja, cinco anos após seu ingresso na sociedade. Requer a
concessão da justiça gratuita e a prioridade na tramitação do feito. Postula a
antecipação da tutela recursal e o posterior provimento do recurso (fls.
01/18).
O agravante procedeu ao recolhimento das custas (fls.
138/139).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011851-07.2020.8.26.0000 -Voto no 28642-JV
4
Indeferida a antecipação da tutela recursal, foram
dispensadas as informações do mm. juiz da causa e resposta do agravado
(fls. 140/142).
É o relatório.
Inicialmente, como já consignado na decisão de fl. 134,
os pedidos de assistência judiciária e de prioridade na tramitação
formulados nas razões recursais sequer foram apreciados pelo juízo a quo,
mostrando-se descabida a sua análise nesta instância recursal por
configurar indevida supressão de um grau de jurisdição.
Por sua vez, não merecem acolhida as preliminares de
nulidade de citação e prescrição do fundo de direito, arguidas pelo
agravante em sede de Incidente de Desconsideração de Personalidade
Jurídica.
Como se denota do Aviso de Recebimento de fl. 57
(autos da ação Declaratória), a empresa Nauru Motos Comercial e
Distribuidora de Motos Ltda. foi devidamente citada e intimada em 24 de
março de 2014, dos termos da ação Declaratória de Inexigibilidade de
Débito c/c Negativa de Propriedade, Indenização por Danos Morais e
Repetição de Indébito-Processo no 1000073-77.2014.8.26.0223, inexistindo
nos autos qualquer comprovação de que seu encerramento ocorreu
precisamente no ano de 2010, inclusive porque nada consta sobre tal
ocorrência na Ficha Cadastral expedida pela Junta Comercial do Estado de
São Paulo, trazida aos autos pelo próprio agravante (fls. 47/49 dos autos do
incidente de desconsideração de personalidade jurídica).
Ademais, a citação postal (Correios) de pessoa jurídica
é disciplinada pelo artigo 248, §2o, do Código de Processo Civil/2015, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011851-07.2020.8.26.0000 -Voto no 28642-JV
5
assim dispõe:
Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão
ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias
da petição inicial e do despacho do juiz e
comunicará o prazo para resposta, o endereço do
juízo e o respectivo cartório.
§ 2o Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a
entrega do mandado a pessoa com poderes de
gerência geral ou de administração ou, ainda, a
funcionário
responsável
pelo
recebimento
de
correspondências.
Como se vê, o dispositivo legal supra é expresso ao
admitir que as cartas de citação e intimação endereçadas às pessoas
jurídicas podem ser recebidas, não só pelo representante legal ou pessoa
com poderes de gerência geral ou administração, mas por qualquer pessoa
que aparente ter poderes para representar a pessoa jurídica, inclusive o
funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.
Na lição de Daniel Amorim Assumpção Neves “Quando
o réu for pessoa jurídica, criou-se, no Superior Tribunal de Justiça, a teoria
da aparência, de forma que não somente o representante legal ou pessoa
com poderes de gerência geral ou administração poderá assinar o recibo,
mas qualquer pessoa que aparentemente tenha poderes para representar a
pessoa jurídica (STJ, 2a Turma, AgRg no REsp 1.037.329/RJ, rel. Min.
Humberto Martins, j. 26.08.2008, DJe 16.09.2008). É desse sentido o § 2o
do art. 248 do Novo CPC, considerando válida a citação da pessoa jurídica
com a entrega do mandado a pessoa com poderes com poderes de
gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011851-07.2020.8.26.0000 -Voto no 28642-JV
6
pelo recebimento de correspondências”.( Daniel Amorim Assumpção Neves,
Novo Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo,
JusPodivm)
Desse modo, a citação, portanto, deve ser tida como
eficaz, mormente porque efetivada na forma da lei.
Igualmente não merece acolhida a alegação de
prescrição do fundo de direito, mormente porque, como se constata dos
autos principais, o autor, ora agravado, não obstante ter efetivado, em 08 de
março de 2010, a comunicação ao Detran da venda do veículo placas
CWY1486, nos termos do artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro (fl. 32
dos autos da ação declaratória), continuou figurando como proprietário do
referido bem, inclusive com a instauração, em 2013, de Procedimento
Administrativo Para Suspensão do Direito de Dirigir, alicerçado nos diversos
autos de infração de trânsito lavrados indevidamente em seu nome (fls.
33/42 dos autos da ação declaratória), o que ensejou a propositura da ação
declaratória-Processo no 1000073-77.2014.8.26.0223 e a concessão da
liminar de fls. 49/50, daqueles autos, estancando, somente a partir de tal
marco, os prejuízos experimentados pelo exequente, ora agravado.
Afasto, pois, as prejudiciais.
No mais, não merece melhor sorte o agravante. Senão,
vejamos.
A desconstituição da personalidade jurídica da sociedade
empresarial está assim prevista no artigo 50, do Código Civil:
Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela
confusão
patrimonial,
pode
o
juiz
decidir,
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011851-07.2020.8.26.0000 -Voto no 28642-JV
7
requerimento da parte, ou do Ministério Público
quando lhe couber intervir no processo, que os
efeitos de certas e determinadas relações de
obrigações sejam estendidos aos bens particulares
dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.
Tem-se, pois, que, a teor do dispositivo legal supra, não
obstante a pessoa jurídica ter existência distinta da de seus membros, não
resta dúvida, ante o disposto no artigo 50, do Código Civil, que, se
preenchidos determinados requisitos legais, é cabível a desconsideração de
sua personalidade jurídica. Ou seja, há casos em que os sócios são
corresponsáveis pelas obrigações da sociedade, como expressamente
dispõe o artigo 1023, do Código Civil:
Art. 1.023. Se os bens da sociedade não lhe cobrirem
as dívidas, respondem os sócios pelo saldo, na
proporção em que participem das perdas sociais,
salvo cláusula de responsabilidade solidária.
E, como consignado pelo mm. juiz da causa na r. decisão
de fl. 19 dos autos principais (incidente de desconstituição da personalidade
jurídica), proferida anteriormente à decisão agravada, foram esgotadas
todas as tentativas de localização de bens em nome da empresa. Além do
que, como expressamente admitido pelo agravante, a empresa agravada
encerrou suas atividades de forma irregular, porquanto, como ressaltado
acima, nada consta sobre tal fato na Junta Comercial (fls. 47/49 dos autos
do incidente de desconsideração de personalidade jurídica).
Nesse sentido, dispõe a Súmula 435, do E. Superior
Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011851-07.2020.8.26.0000 -Voto no 28642-JV
8
“Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que
deixar de funcionar em seu domicílio sem comunicação aos
órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da
execução fiscal ao sócio-gerente.”
Revela-se, ainda, que a empresa executada não
demonstrou interesse em honrar com seus compromissos, uma vez que
regularmente citada, não quitou a dívida em questão que perdura sem
pagamento desde setembro de 2016, quando transitado em julgado do título
judicial (fl. 149 da ação declaratória).
Desse modo, cabível é a responsabilização dos sócios,
por substituição, pelas obrigações advindas do título judicial de fls. 87/147
(ação declaratória), considerando-se como tal a dissolução irregular da
sociedade sem o pagamento do quantum debeatur.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator